Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A extinção ocorreu porque a parte apelante já havia ajuizado ação individual anterior (proc. no 0705285-15.2020.8.07.0016), julgada improcedente e com trânsito em julgado, que tratou do mesmo pedido: pagamento da terceira parcela da GIURB prevista no art. 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013.
3. No cumprimento de sentença, pretende-se executar título coletivo obtido em ação ajuizada pelo SINDAFIS (proc. no 0705877-53.2020.8.07.0018), cujo objeto também versa sobre a implementação da terceira parcela da GIURB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se existe identidade entre a ação individual e a ação coletiva quanto às partes, aos pedidos e às causas de pedir; e
(ii) se a coisa julgada formada na ação individual impede o cumprimento da sentença coletiva posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação individual foi proposta em 05/02/2020, julgada improcedente e transitada em julgado em 05/06/2020. Decidiu-se, com fundamento no Tema 864 do STF, que o reajuste dependia de dotação específica na LOA, requisito ausente.
6. A ação coletiva foi ajuizada apenas em 03/09/2020. Embora tenha sido julgada procedente, seu título é posterior à formação da coisa julgada individual.
7. Há identidade substancial entre as demandas. Ambas discutem o direito à terceira parcela da GIURB e às diferenças remuneratórias desde 2015, com base na mesma lei distrital e com o mesmo réu.
8. A sentença individual apreciou o mérito e negou o direito material, formando coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 503).
9. O sistema do opt out do art. 104 do CDC não se aplica quando a ação individual já foi definitivamente julgada antes da ação coletiva. Não havia processo pendente a ser suspenso.
10. A jurisprudência do STJ afirma que, prestada a jurisdição em ambas as demandas, o interessado não pode escolher o provimento mais favorável, sob pena de violação ao juiz natural e insegurança jurídica (AgInt na PET no REsp 1.392.712/SC; AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC). Assim, a coisa julgada individual impede a execução do título coletivo posterior sobre o mesmo objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material formada em ação individual anterior impede o cumprimento de sentença coletiva posterior quando houver identidade de partes, pedidos e causas de pedir.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, X.; CPC, arts. 85, § 11; 502; 503; CDC, art. 104; Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da repercussão geral (RE 565.089); STJ, AgInt na PET no REsp 1.392.712/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.09.2018, STJ, AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 29.11.2016; TJDFT (Acórdão 2063793, 0740731-54.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.).